Tribunal: TJBA
Processo: 8046853-42.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8046853-42.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: COSME TRINDADE DOS SANTOS Advogado(s): ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA. MÉRITO. POLICIAL MILITAR INATIVO. APOSENTADORIA COMO 1º SARGENTO. PEDIDO DE PROMOÇÃO AO POSTO DE TENENTE PM. PRETENSÃO DE PERCEPÇÃO DE PROVENTOS DE CAPITÃO PM. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por COSME TRINDADE DOS SANTOS, 1º Sargento PM da reserva remunerada, pleiteando a promoção ao posto de 1º Tenente PM, com o pagamento de proventos correspondentes ao posto de Capitão PM, alegando reestruturação da carreira da Polícia Militar da Bahia e aplicação do princípio da isonomia. Sustenta que militares da ativa foram promovidos ao posto imediatamente superior após extinção de determinadas graduações, situação que deveria, segundo o impetrante, estender-se aos inativos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há direito líquido e certo à promoção do impetrante, policial militar inativo, ao posto de 1º Tenente PM, com base na extinção de graduações da estrutura hierárquica da PM/BA; (ii) definir se é possível o recálculo dos proventos com base no soldo de Capitão PM, a partir da reclassificação ou promoção ao posto superior. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Cinge-se a controvérsia à análise da existência de direito líquido e certo da parte Impetrante, policial militar aposentado, à promoção retroativa ao posto de 1º Tenente, com o consequente recálculo de seus proventos de inatividade com base na patente de Capitão PM, em razão da extinção da graduação de Subtenente da Polícia Militar. 4. De plano, ressalto que, ao contrário do alegado na exordial, não foram colacionadas provas de que o impetrante tenha exercido funções de 1º Tenente durante o período em que esteve em atividade. Foram juntados aos autos apenas documentos de cunho pessoal e de representação, além de cópias de BGO’s e, por fim, decisões judiciais. 5. O impetrante não comprovou nos autos o exercício de função de 1º Tenente na ativa, tampouco preencheu os requisitos legais para promoção, como inclusão em lista de pré-qualificação, cumprimento de interstício, aprovação em curso exigido ou conceito moral/profissional conforme os arts. 126, 127 e 134 da Lei nº 7.990/2001. 6. Na hipótese em apreço, não há previsão, no Estatuto da Carreira ou nas demais normas que regem a Polícia Militar do Estado da Bahia, de promoção presumida ou automática. Assim, não se configura direito líquido e certo a ser amparado pela via estreita do mandado de segurança, que, como é cediço, não admite dilação probatória. 7. Ademais, a pretensão do impetrante de perceber proventos correspondentes ao posto de Capitão PM - ou seja, mais de um nível hierárquico acima - configura verdadeira majoração “per saltum”, situação que não encontra amparo no ordenamento jurídico, tampouco na jurisprudência consolidada desta Corte Estadual. Precedentes. 8. Diante do exposto, não se vislumbra qualquer ilegalidade a ser sanada, uma vez que, no caso dos autos, restou demonstrado que o impetrante, quando na ativa, ocupava o posto de 1º Sargento PM, tendo passado para a reserva remunerada com proventos calculados com base na remuneração integral do posto de 1º Tenente PM, hierarquicamente superior ao seu. Tal enquadramento encontra respaldo nas Leis Estaduais nº 7.145/1997 e nº 7.990/2001, que disciplinam a escala hierárquica da Polícia Militar do Estado da Bahia. 9. Por fim, não há condenação ao pagamento de honorários advocatícios, conforme o art. 25 da Lei do Mandado de Segurança e os Enunciados nº 512 do STF e nº 105 do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Segurança denegada. Tese de julgamento: 1. A extinção de determinadas graduações da carreira da Polícia Militar não gera, por si só, direito líquido e certo à promoção de militar inativo ao posto de 1º Tenente PM. 2. A percepção de proventos com base na remuneração de Capitão PM por militar inativo que se aposentou como 1º Sargento somente é possível mediante preenchimento dos requisitos legais de promoção, o que não restou comprovado. 3. A promoção na carreira militar é regida por critérios legais objetivos, sendo vedada a ascensão hierárquica “per saltum” sem previsão normativa específica e prova do cumprimento das exigências legais. ____________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, caput; Lei Estadual nº 7.145/1997, arts. 1º e 4º; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 92, III; 122, 123, 126, 127 e 134; Lei Estadual nº 11.356/2009, art. 8º; Súmula 85 do STJ. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, MS nº 8063365-71.2023.8.05.0000, Rel. Des. Jorge Barretto, j. 16.04.2024; TJ-BA, MS nº 8004233-83.2023.8.05.0000, Rel. Desa. Lícia Modesto, j. 30.07.2024; TJ-BA, MS nº 8010020-93.2023.8.05.0000, Rel. Des. Cássio Miranda, j. 20.03.2024; TJ-BA, MS nº 8034264-57.2021.8.05.0000, Rel. Desa. Rosita Maia, j. 15.07.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8046853-42.2025.8.05.0000, em que é Impetrante COSME TRINDADE DOS SANTOS, e Impetrado SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DA BAHIA Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR a preliminar alegada e DENEGAR A SEGURANÇA requerida pelo Impetrante, nos termos do voto do Relator, Desembargador Eduardo Afonso Maia Caricchio. Sala de Sessões, de de 2025. Desembargador EDUARDO CARICCHIO RELATOR 04